Tribunal: TJDFT
Processo: 0736537-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0736537-36.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATO ALVES PEREIRA, TATIANA MENDES DE PAULA, ELTON DOS SANTOS COSTA RECORRIDO: RENATO ALVES PEREIRA, TATIANA MENDES DE PAULA, ELTON DOS SANTOS COSTA D E S P A C H O Verifica-se que a parte requerente/recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita, com base no art. 98 do CPC/2015. Contudo, os documentos juntados não são suficientes para a concessão do benefício neste momento, sobretudo por constar no capítulo "C) DA SUBAVALIAÇÃO INJUSTIFICADA DA RENDA DIÁRIA DO AUTOR E DA DEDUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS" que o autor possuía renda bruta mensal média superior a R$ 8.000,00. Desse modo, para que seja o recurso analisado, comprove a parte recorrente, no prazo de 2 (dois) dias, a sua hipossuficiência econômica, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos além da declaração de hipossuficiência, provas efetivas e atualizadas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo) que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito